Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-41.2023.8.05.0228
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000543-41.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NILDETE OLIVEIRA SANTOS DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
GOYA LAMARTINE DA COSTA E SILVA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA. SÚMULA 627 DO STJ. NEGATIVA ADMINISTRATIVA ILEGÍTIMA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DO DIREITO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária decorrente de sentença que julgou procedente ação proposta por servidora pública estadual aposentada, reconhecendo-lhe o direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna (câncer de mama), com efeitos financeiros a partir da aposentadoria, observada a prescrição quinquenal. A Administração negou o pedido sob o fundamento de inexistência de doença ativa ou metástase nos últimos anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a autora, portadora de neoplasia maligna, faz jus à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, ainda que ausentes sintomas contemporâneos ou recidiva; e (ii) definir o índice aplicável à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre os valores retroativos devidos pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 prevê, de forma expressa, a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia grave, entre elas a neoplasia maligna, bastando a comprovação da enfermidade por laudo médico idôneo.

4. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se exige a demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da doença para fruição ou manutenção do benefício fiscal, conforme Súmula 627, tampouco a apresentação de laudo oficial quando comprovada a moléstia por outros meios probatórios.

5. Revela-se, portanto, ilegítima a negativa administrativa fundada exclusivamente na ausência de atividade recente da doença, por impor requisito não previsto em lei, violando o princípio da legalidade tributária.

6. Mantém-se a condenação ao reconhecimento da isenção, com restituição dos valores descontados, observada a prescrição quinquenal.
7. Quanto aos consectários legais, aplica-se, a partir de 09/12/2021, a taxa Selic, uma única vez, englobando correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, cabendo integração da sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo

8. Sentença integrada em reexame necessário, para explicitar a incidência da taxa Selic como índice único de atualização a partir de 09/12/2021, mantidos os demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CF/1988, art. 150, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 598 e 627.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, CONHECER E INTEGRAR A SENTENÇA em Reexame Necessário,
e o fazem pelas razões constantes do Voto do Relator.